Tribunal: TJMT
Processo: 0032637-44.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032637-44.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0003-73 (EMBARGANTE), MARIO LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 523.429.990-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA –

TRIBUTÁRIO – MULTA PUNITIVA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES PRINCIPAIS

(PRODUTOS DESTINADOS A EXPORTAÇÃO) – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – VALOR DA MULTA REDUZIDA DE 200% (DUZENTOS POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA -

FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADIMPLEMENTO DE PARCELAS EM DUPLICIDADE – COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO -
VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo-se que a real intensão da embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de prequestionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela empresa AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 0032637-44.2013.8.11.0041 que, em suma, manteve a sentença proferida pelo Juízo primevo em ação mandamental ajuizada pela embargante (Código 826727) nos seguintes pontos, a saber:

1 – CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada no
mandamus
para reconhecer a legalidade da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória (emissão de NF modelo 1/1-A, modalidade diversa da qual estaria obrigado: NFe modelo 55), declarando, porém, a insubsistência do auto de infração objeto da notificação de lançamento n. 787548/333/11/2011, relacionado às Notas Fiscais emitidas no período compreendido entre fevereiro de 2009 a novembro de 2011, haja vista que neste interregno

a emissão dos documentos fiscais se deu

na modalidade exigida pela legislação pertinente (NFe);

2 – Reduzir a multa (art. 45, IV, “b”, da Lei Estadual n.7.098/98) aplicada pela Fazenda Pública à contribuinte, de 200% para o patamar de 100% (cem por cento) do imposto devido, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão obliterado manteve a decisão de primeiro grau nestes pontos e DEU PROVIMENTO ao apelo manejado pela empresa AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA, para reconhecer o direito da recorrente em levantar as importâncias depositadas em Juízo, atinentes às parcelas do acordo firmado entre ela (contribuinte) e o Fisco Estadual, referentes aos meses de maio/junho e julho de 2014.

Inconformada com essa decisão, a impetrante/apelante, aporta o presente recurso de embargos de declaração.

Os argumentos sustentados pela embargante são de que o acórdão padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.

Para comprovar a assertiva questiona o fundamento do acórdão no que se refere ao julgamento trazido à colação (ARE 897556 AgR em que foi relator o Ministro EDSON FACCHIN), aduzindo que não se aplica à hipótese em julgamento tendo em vista que no referido
leading case
está a se tratar de multa por infração de natureza material, eis que houve recolhimento de tributo a menor do que o efetivamente devido, e não de infração de natureza formal como ocorre na hipótese dos autos, onde o fato a que deu origem à geração do crédito em cobrança decorre da emissão de documento fiscal na modalidade não eletrônica. Dessa forma, na ótica do embargante não houve falta de documento fiscal nem ausência de recolhimento de imposto, bem como nenhum benefício ao contribuinte, porque não se deixou de pagar um centavo sequer, de imposto.

Portanto, não houve nenhuma infração de natureza material, de forma que inexistiu repercussão econômica.

Nestes termos, volta a aduzir que não há nenhuma motivação para a mantença da multa no patamar exorbitante de 100% (cem por cento) do imposto, que sequer é devido.

Volta a sustentar que não pode prevalecer a instituição da multa, eis que incabível à espécie, pois em sendo beneficiária do Regime de Diferimento do recolhimento de ICMS, com isenção sobre as operações direcionadas à exportação de grãos, objeto da autuação, inexiste fato gerador do imposto, de modo que, não sendo gerado crédito tributário, no mesmo espelho de verificação, não há que se falar em aproveitamento de multa para operação infrutífera do ponto de vista fiscal.

Torna a argumentar que a emissão da Nota Fiscal na modalidade 1/1-A se deveu ao fato de que a apelante encontrava-se sediada, à época, em localidade de difícil acesso, muito distante da zona urbana, onde o acesso à internet até os dias atuais é intrincado e que, tão logo evidenciadas melhoras no acesso mundial de computadores, passou a emitir as NF-e em conformidade com a legislação.

Ao final, prequestiona e fala da necessidade expressa de todos os artigos de lei infraconstitucionais e constitucionais sobre a matéria, quais sejam: arts. 5º, II e XXII, 37,
caput
, 150, I e IV, 154, § 1º e 170, II, da CF; arts. 3º, 9º, I, 97, I e II, 112, 113 e 142, todos do Código Tributário Nacional; art. 2º da Lei n. 9.784/99; arts. 393, parágrafo único, 884 e 924 do RICMS do Estado e, por fim, art. 35-C da Lei Estadual 7.098/98.

Destarte, sob a ótica da embargante, o acórdão embargado merece ser revisto, para que sejam supridos os vícios da omissão, contradição e obscuridade existentes.

Assim, depois de expor suas razões, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios (Id. 67239472).

Intimada, a parte adversa apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações da embargante, discorrendo sobre a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e consignando que a intenção daquela nada mais é do que rediscutir a matéria já apreciada em sua inteireza e obter, por via inadequada, novo julgamento que lhe seja favorável. (Id. 69138498)

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pela Empresa AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA contra o acórdão que, em suma,
deu provimento parcial
ao Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 0032637-44.2013.8.11.0041, tirado dos autos de mandado de segurança que ajuizou em face de suposto ato ilegal praticado pelo Gerente da Gerencia Regional e Serviços e Atendimento Oeste GSAO da SEFAZ/MT, o qual foi julgado parcialmente procedente na instância singela, com concessão parcial da segurança postulada
.

Alegando os vícios constantes no art. 1.022, I e II, do Código Procedimental Civil, palas razões já bem delineadas no relatório submetido ao colegiado, a embargante implora pelo provimento dos embargos declaratórios em mesa.

Retornando às razões iniciais da impetração, sobressai-se que sua pretensão apesar do extenso arrazoado é o de desconstituir a multa aplicada pelo

poder público fazendário, em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consistente na emissão de Notas Fiscais na modalidade diversa daquela em que a empresa contribuinte/apelante estaria obrigada por lei (NF-e modelo 55) ou, de outra banda, obter a sua redução, haja vista ter sido aplicada

em manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por fim, que lhe seja autorizado a proceder aos depósitos, em Juízo, das parcelas faltantes do acordo firmado junto ao

Fisco Estadual.

Sobreveio sentença conclusiva pela procedência parcial dos pedidos iniciais, ou seja, pela concessão parcial da segurança perquirida no
mandamus
para: reconhecer a legalidade da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória, porém, declarando a insubsistência do auto de infração relativo ao período de fevereiro de 2009 a novembro de 2011, tendo em vista que neste período as operações foram acobertadas com a emissão das Notas Fiscais na modalidade exigida pela lei e, no mais, pela redução da multa aplicada pela autoridade fiscal, de 200% (duzentos por cento), para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Contra essa decisão a impetrante apresentou recurso de apelação cível, cuja insurgência recursal, em síntese, está assentada na aplicação da multa que, para ela, não pode prevalecer por incabível à espécie, ao baldrame de que, em sendo beneficiária do Regime de Diferimento do recolhimento do ICMS, com isenção sobre as operações direcionadas à exportação de grãos no mesmo espelho de verificação, inexiste fato gerador de imposto e, por sua vez, não é gerado crédito tributário, e, da mesma forma, não há que se falar em aproveitamento de multa para

operação infrutífera do ponto de vista fiscal.

Argumentou que não sonegou impostos e que emitiu as Notas Fiscais na modalidade diversa, em decorrência do difícil acesso à internet, em vista da localização distante e fora do perímetro urbano da empresa.

Assim, neste ponto deprecou pela exclusão da exação ou, de outro modo, pela sua redução para o patamar de 1 (uma) UPF por documento.

A segunda irresignação recursal consiste no pedido de liberação dos valores depositados em Juízo, por força da decisão liminar, referente aos parcelamentos ajustados com o Fisco Estadual n. 10476603 e 10478334, cujos depósitos foram realizados nos meses de maio/junho/julho em duplicidade (em juízo e na sede do Fisco).

Submetido a julgamento neste órgão colegiado, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, como já mencionado, deu provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer o direito da impetrante/apelante ao levantamento das importâncias mencionadas e depositadas em Juízo, mantendo
in totum
os demais pontos do ato sentencial.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – MULTA PUNITIVA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO MODELO DIVERSO DAQUELE EM QUE O CONTRIBUINTE ESTARIA OBRIGADO (NF-e) – ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO NAS OPERAÇÕES PRINCIAPIS (PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO) – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA - ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE E DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DIREITO DE PROPRIEDADE E DO NÃO CONFISCO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DENTRO DOS LIMITES ADOTADOS COMO CONSTITUCIONAIS PELO STF – PARCELAMENTO – DEPÓSITOS JUDICIAIS – PAGAMENTO DAS MESMAS PARCELAS DIRETAMENTE À FAZENDA PÚBLICA – FATO INCONTROVERSO E DOCUMENTADO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1-

As obrigações que não geram créditos tributários, quais sejam, aquelas realizadas por pessoas isentas ou imunes, devem sempre importar no cumprimento das obrigações acessórias atreladas à conduta descrita na norma tributária impositiva.

2-

Não se configura como abusiva, ilegal ou inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária em até 100% do valor do valor do tributo decorrente da obrigação principal (na hipótese, acobertada pela isenção). Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, apenas quando imposta acima do percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, pode vir a caracterizar ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, sobressaindo-se daí sua inconstitucionalidade, o que não restou configurado na hipótese concreta. Precedentes (ARE 897556 AgR, Relator Min. EDSON FACCHIN, Primeira Turma, Julgado em 06/10/2015, Processo Eletrônico DJe-209 Publicação 20/10/2015).

3-

Verificado nos autos o pagamento efetuado de forma dúplice (depósito em juízo e pagamento diretamente ao Fisco), impõe-se o levantamento dos depósitos judiciais, que deve ser feito mediante alvará judicial.

4-

Sentença reformada parcialmente.

Contra o acórdão a recorrente volta a apresentar insurgência, desta vez, via recurso de embargos de declaração, alegando omissão, contradição e obscuridade, alegando basicamente as mesmas razões externadas na petição inicial da impetração e nas razões de recurso.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados à rejeição, pois, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Pois bem. Sob quaisquer dos fundamentos suscitados pela recorrente, a pretensão de ver afastada a incidência da multa não lhe socorre.

Primeiro, porque é totalmente descabida a argumentação de que a inexistência de obrigação do recolhimento do tributo (obrigação principal), sob o mesmo prisma, obsta a aplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à operação isenta.

Sem maiores delongas, ainda que as operações realizadas pela recorrente sejam acobertadas pela isenção tributária (obrigação principal), é dever inafastável do contribuinte cumprir com as obrigações acessórias exigidas, o que, in casu, restou inobservado pela empresa recorrente, pelo menos não trouxe aos autos nenhum diminuto de prova apta a infirmar a legalidade do ato administrativo constitutivo do crédito tributário questionado.

Aliás, em nenhum momento a requerente/apelante nega que a emissão das Notas Fiscais tenha ocorrido na modalidade diversa daquela que estaria obrigada por lei (NF-e); apenas tenta eximir-se de sua responsabilidade tributária, decorrente do descumprimento de condições (obrigações acessórias), sob a alegação de precariedade do sistema de internet onde está sediada a empresa.

Não obstante as disertas razões externadas pela empresa recorrente, filio-me ao mesmo entendimento exteriorizado pelo togado singular, segundo o qual, ainda que o contribuinte seja isento do cumprimento da obrigação principal, é necessário que cumpra as obrigações acessórias exigidas por lei.

Com efeito, diz o artigo 113, §2º, do Código Tributário nacional:

Art. 113, § 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Do parágrafo único do art. 175 do Código Tributário Nacional, outrossim, pode se extrair o caráter autônomo da obrigação acessória – verbis:

Art. 175 do CTN- A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

Por sua vez, em sede doutrinária, Celso Ribeiro Bastos preleciona sobre o tema – in verbis:

“Ao lado da obrigação de dar, o Código Tributário nacional coloca as acessórias, que tem por objeto prestações positivas ou negativas, previstas em lei, no interesse da fiscalização. (...) A acessória dá um suporte grande ao direito tributário na medida em que fiscaliza e controla esses recursos. A melhor doutrina não considera tais obrigações como acessórias de obrigação de dar; prefere ver nelas deveres de natureza administrativa, isso porque a relação obrigacional é passageira, dissolvendo-se sobretudo pelo pagamento, enquanto nos comportamentos impostos em caráter permanente, as pessoas designadas em lei o são sob um vínculo de durabilidade ou permanência não suscetível de exaurir-se com o mero cumprimento. A conclusão é que nem todos os comportamentos que o Código tributário Nacional considera como obrigações devem ser efetivamente tidos como tais. Há que se discriminar entre obrigações “principais” e os deveres
(in MARTINS, Ives da Silva; Comentários ao Código Tributário Nacional; São Paulo; Saraiva, 1998 v.2 p. 146).

Como se vê, ilustres pares, o procedimento fiscal questionado se verificou por descumprimento de obrigação acessória inafastável, cuja condição deveria ter sido preenchida pela apelante. Esse fato, por si só, legitima e da legalidade ao ato administrativo e a cobrança do imposto (multa) dele decorrente, que passa a compor o conceito de crédito tributário stricto sensu, como se pode extrair do artigo 113, §3º, do CTN c/c o artigo 139 do mesmo Diploma Legal – vejamos:

. 113, § 3º - A obrigação acessória pelo simples fato da sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

(...)

Art. 139 – O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Vislumbra-se, portanto, a impropriedade da alegação da recorrente no que pertine à desobrigação de pagar multa por descumprimento da obrigação acessória, sob o frágil argumento de não incidência do imposto nas operações realizadas pela apelante (transporte de produtos destinados à exportação), por encontrar-se albergadas pela isenção tributária, porque, como restou consignado em linhas outras, trata-se de obrigação autônoma que deve ser cumprida pelo contribuinte independentemente da acenada isenção

A justificativa de que as notas fiscais foram emitidas em desacordo com a legislação tributária em razão da deficiência de acesso à rede mundial de computadores (Internet), outrossim, não tem o condão de afastar do contribuinte o cumprimento da obrigação acessória e a legalidade da aplicação da multa pelo Ente Público Fiscalizador. Como bem salientou o ilustre representante do Parquet, “(...) a alegação de que a dificuldade de acesso à rede mundial de computadores teria impedido a aderência ao modelo de nota fiscal imposto pela legislação tributária é descabida. A lei tributária impõe-se de maneira equânime àqueles sujeitos às suas determinações, cumprindo ao contribuinte no livre exercício da atividade econômica, adequar-se aos requisitos da fiscalização”.

Deste modo, transversalmente contrária às teses enfrentadas pela recorrente e perfilhando do mesmo entendimento externado pelo ilustre julgador da instância singela, bem como do representante do órgão ministerial, penso que a atitude da autoridade coatora em proceder à aplicação da multa, nos moldes em que se realizou, tem amparo na legislação tributária, em plena vigência e apta a produzir os seus efeitos.

Explicada a legalidade da exação, resta-nos a apreciação do valor da multa punitiva, a qual a impetrante aduz com veemência ser abusiva. Faço constar que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, que reduziu o percentual inicialmente fixado pelo Ente Público Fiscalizar de 200% para 100% do imposto incidente nas operações realizadas pela recorrente, aqui, acobertadas pela isenção, seja pelo regime de recolhimento de imposto (diferimento) ou por se tratar de transporte de produtos destinados a exportação, está em ressonância não só com a legislação estadual, conforme dito em linhas outras, como também se apresenta dentro dos limites fixados pela Suprema Corte de Justiça, que tem adotado como parâmetro de constitucionalidade da imposição de penalidade pecuniária a importância de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do imposto devido.

No âmbito desta Corte de Justiça, aliás, a matéria não é estranha e se apresenta em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela
–
vejamos:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – NÃO RECOLHIMENTO – MULTA PUNITIVA DE 3 (TRÊS) VEZES O VALOR TRIBUTO DEVIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 100% - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF- RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROVIDO PARA A ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE SUPREMA – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME PARA CONCEDER EM PARTE A ORDEM MANDAMENTAL, E MANTER A PENALIDADE NOS TERMOS DO APELO.

Em conformidade com o entendimento pacificado no STF, que são confiscatórias as multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento
) do valor do tributo devido, e verificado, no caso concreto, que a multa punitiva fora cobrada em valor superior ao entendimento sedimentado, ferindo, assim, os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe ao Magistrado a quo reduzir o seu montante para o percentual condizente com a jurisprudência pátria, mormente, considerando que não compete ao Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias. (TJMT N.U.0027720-21.2009.8.11.0041, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE em 06/08/2019). (grifei).

Conclui-se, portanto, que na hipótese em julgamento não há que se falar ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, porquanto não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito de propriedade e do não confisco, não se mostrando, destarte, desarrazoada.

Encerrando, faço constar que assiste razão à apelante no que se refere ao pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, alusivos às parcelas dos meses de maio/junho e julho do pretérito ano de 2014, sobrevindas de acordo firmado com a Fazenda Pública.

Ocorre que, não obstante tenha ocorrido deliberação judicial (liminar) determinando a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos Negativos em favor da recorrente, o Fisco Estadual não cumpriu a determinação judicial, exigindo da apelante, ao ser solicitada referida certidão, a quitação das mesmas parcelas já depositadas em juízo. Visando à continuidade no regime de diferimento, bem como prosseguir na regularidade de sua atividade empresarial, notadamente pela proximidade da colheita da nova safra, a condicionante exigida pela autoridade coatora, a despeito dos depósitos já efetivados em juízo, foi prontamente atendida, acarretando duplicidade de pagamento.

Impende anotar que este fato não foi negado em nenhum momento pela Fazenda Pública Estadual, seja na peça defensiva, seja nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela ora apelante visando sanar omissão do julgamento monocrático no que condiz ao levantamento desses valores, seja, também, nas contrarrazões do presente recurso, o que torna a matéria incontroversa.

Diante disso, a restituição dos valores depositados em juízo, atinentes às parcelas de maio/junho e julho de 2014, resultantes de acordo firmado com o Fisco e que, a par do depósito judicial, foram quitadas diretamente à Fazenda Pública Estadual, configurando duplicidade de pagamento, é medida que se impõe”.

Como se vê, ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível, cuja fundamentação, por mim externada em voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo desprovimento do recurso, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção dela é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente, em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão objurgado, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados e a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacto, até porque, na forma do artigo 1.022 do Código Procedimental Civil, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência tem admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração, portanto, a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar a toda evidência é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor do acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021